Tribunal: TCU
Processo: 013.908/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6631/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.908/2022-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aurea Rodrigues da Silva (XXX.396.761-XX); Jaira Noronha Santiago (XXX.932.824-XX); Janice Noronha da Silva (XXX.755.954-XX); Jussara de Oliveira Noronha (XXX.969.104-XX); Neuza da Costa Medeiros (XXX.786.574-XX); Roseane Monteiro Mello (XXX.684.714-XX); Sandra da Costa Medeiros (XXX.918.264-XX); Shirley da Costa Medeiros (XXX.521.414-XX); Solange Medeiros Sousa (XXX.312.674-XX); Suely da Costa Medeiros (XXX.797.934-XX); Waldenice Maria Cardoso Matoso (XXX.559.244-XX); Wilma Maria Cardoso (XXX.136.764-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.